Tribunal: STF
Processo: RE 89171
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
AUTARQUIA ESTADUAL.
SE NÃO HÁ DUVIDA QUE O EMPREGADOR E AUTARQUIA ESTADUAL, E, QUE, EM
FACE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DE RESOLUÇÃO DELE, O VINCULO COM SEUS
SERVIDORES E ESTATUTARIO, E NÃO TRABALHISTA, NÃO VIOLA O ARTIGO 142
DA CONSTITUIÇÃO ACÓRDÃO QUE DA PELA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AO PAR. 3
DO ART. 153 E AOS ARTIGOS 97 A 111, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(SÚMULA 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.